Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. HOMOLOGAÇAO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS O OFERECIMENTO DE DEFESA. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA No 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUINSHING. ADOÇÃO DO CRITÉRIO PREVISTO NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO.
1. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 20, estabelece que, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
2. Nos termos do artigo 8o do Código de Processo Civil, o magistrado, ao aplicar o ordenamento jurídico, atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
3. A exegese a ser empregada para o arbitramento de honorários advocatícios em ações cujo valor da causa é elevado, deve observar os parâmetros traçados pelo § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo a permitir uma melhor ponderação entre o trabalho exigido do advogado da parte vencedora, o tempo exigido para o acompanhamento do processo e a complexidade da demanda, evitando a imposição de verba honorária manifestamente desproporcional e destituída de razoabilidade.
3.1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
3.2. Observado, no caso concreto, que a lide envolve matéria de pouca complexidade, tendo sido solucionada em menos de 10 (dez) meses em virtude da manifestação de desistência da ação, tem-se por adequada a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma prevista no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, a despeito do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076 (distinguishing).
4. Incabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados mediante apreciação equitativa, quando devidamente observados os parâmetros previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial a complexidade da causa e o tempo exigido para acompanhamento do processo.
5. Recursos de apelação conhecidos e não providos.